Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 275 do Código Civil, que dispõe sobre a solidariedade passiva, estabelece a obrigação solidária de todos os devedores pelo restante da dívida, caso o pagamento tenha sido realizado de forma parcial.
2. Não há que se falar em cota-parte quando as rés foram condenadas solidariamente a cumprir a obrigação.
3. O credor tem o direito de exigir dos devedores solidários o pagamento integral do débito até que a dívida seja integramente quitada.
4. A questão que se encontra abarcada pela coisa julgada não pode ser reapreciada em Cumprimento de Sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.